Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701169-35.2025.8.07.0001 APELANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO APELADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que a gratuidade de justiça foi indeferida na sentença, intime-se a Apelante/Ré para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora